Tribunal: TJPA
Processo: 0004560-71.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004560-71.2012.8.14.0301

APELANTE: VERA LUCIA SILVA SANTOS

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO

Nº: 0004560-71.2012.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE/

SENTENCIADA
:
VERA LÚCIA SILVA SANTOS

ADVOGADA: NELLY MIRIAM BARRETO DA ROCHA ARAUJO

APELADO
:
ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: GRACO IVO ALVES ROCHA COELHO – OAB/PA 7.730

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RELAÇÃO CONTRATUAL COM EMPRESA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I-
Trata-se de recurso de apelação civil interposto pela parte autora, em face de sentença que julgou improcedente ação de cobrança;

II-
Tendo em vista a presença de documento comprobatório da relação contratual entre a apelante e a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará – EMATER/PA, é evidente a ilegitimidade passiva do Estado do Pará;

III-
As Empresas Públicas são órgãos da administração pública indireta, dotados de personalidade jurídica e econômica próprios, nos moldes do art. 3º da Lei n.º 13.303/16, portanto pode ser demandada diretamente em juízo;

VI-
Recurso de apelação conhecido e improvido, mantendo inalterado o
decisum
de piso, nos moldes da fundamentação.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
, com início em 21 de fevereiro de 2022.

Belém, 21 de fevereiro de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
VERA LÚCIA SILVA SANTOS
(ID 5260038) em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém (ID 5260024), nos autos da Ação de Cobrança (ID 337880).

A autora ingressou com Reclamação Trabalhista em face do Estado do Pará requerendo os valores não adimplidos do FGTS de todo o período laborado, mais multa de 40%.

O feito seguiu seu regular processamento até que os autos foram encaminhados a esta Justiça Comum, tendo em vista a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar a demanda.

Remetidos os autos a esta Justiça o Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém julgou improcedente a demanda, alegando a ilegitimidade passiva do Estado do Pará. A decisão foi proferida nos seguintes termos:

“(...)

Ante o exposto, extingo o processo sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva, nos termos do art. 267, VI, do CPC.

(...)”

Irresignada com a decisão, a autora ingressou com o presente recurso de apelação. Em suas razões alega que há legitimidade passiva do Estado do Pará em figurar na lide, tendo em vista que a EMATER/PA é Empresa Pública Estadual diretamente ligada a Secretaria Especial de Estado de Produção, e, por essa lógica, ao Ente Federado. Por fim, requer a decretação da nulidade da sentença de piso e a sua reforma.

Em contrarrazões (ID 5260040), o Estado do Pará pugna pela sua preliminarmente ilegitimidade passiva, tendo em vista que a apelante foi contratada pela EMATER e não diretamente pelo Estado. Em caso de provimento do recurso, alega que a apelante foi contratada regularmente sob o regime jurídico administrativo, motivo pelo qual não teria direito a verbas de caráter trabalhista e pugna ainda pela aplicação da prescrição bienal e quinquenal.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Primeiramente, em que pese a entrada em vigor do CPC/15, esclareço que em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados, o presente recurso será analisado sob a ótica do antigo CPC/73, uma vez que interposto o recurso sob a vigência da antiga lei processual.

Na presença de questão preliminar, passo ao julgamento desta.

PRELIMINAR

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ

O cerne da questão recursal gira em torno da verificação se há ou não legitimidade passiva do Estado do Pará Figurar ou não na lide.

Compulsando os autos, verifica-se que, conforme consta no documento de fl. 23 (ID 337880), a apelante foi contratada de forma direta pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará – EMATER/PA, para exercer atividade em caráter temporário pelo período de 06 meses, prorrogáveis uma única vez pelo mesmo período.

Conforme determina o atr. 3º da Lei n.º 13.303/16, Empresa Pública é entidade dotada de personalidade jurídica e patrimonial própria, vejamos:

Art. 3º Empresa pública é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei e com patrimônio próprio, cujo capital social é integralmente detido pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios.

Da mesma forma, está previsto no art. 1º da Lei Estadual n.º 4.669/1976 (Lei autorizadora da EMATER-Pará),
in vebis
:

Art. 1° - Fica autorizada a instituição de uma Empresa Pública, observada a legislação própria, sob a denominação de Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará-EMATER-Pará vinculada à Secretaria de Agricultura, com personalidade jurídica de direito privado, patrimônio próprio, autonomia administrativa e financeira.

Logo, é evidente que
in casu
, não há legitimidade passiva do Estado do Pará para figurar na demanda, vez que a EMATER/PA pode ser demandada diretamente em juízo. Motivo pelo qual é improcedente a demanda, nos termos do art. 329 e 267, VI do CPC/73.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interpostos pela parte autora, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterado o
decisum
de piso, nos moldes da fundamentação.

É como voto.

Belém, 21 de fevereiro de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/03/2022